Tribunal: TJMT
Processo: 1028418-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028418-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), 2 JR IMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.839.514/0001-04 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA CONSTITUÍDA. CUMULAÇÃO DE CONTRATOS. POSSIBILIDADE.
ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículos dados em garantia fiduciária, em razão de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve constituição válida em mora para fins de propositura da ação de busca e apreensão, quando a notificação foi devolvida com a anotação “mudou-se”;

(
ii
) se é admissível a cumulação de contratos distintos de financiamento em uma única ação;

(
iii
) se a apreensão dos veículos, considerados essenciais à atividade empresarial, poderia ser obstada com fundamento nos princípios da função social do contrato e da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

1
.
A constituição da mora em contratos com alienação fiduciária exige apenas o envio da notificação ao endereço contratual por carta registrada com aviso de recebimento, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e tese firmada no Tema 1.132 do STJ, sendo prescindível a comprovação de recebimento.

2.
O envio da notificação ao endereço constante no contrato, ainda que não recebida por mudança do destinatário, é suficiente para a configuração da mora, não sendo exigível ao credor diligência adicional quanto à localização atual do devedor.

3.
A cumulação de contratos em uma única ação de busca e apreensão é admissível, desde que observada a identidade das partes e a individualização dos bens e obrigações, o que se verifica no caso concreto.

4.
A essencialidade dos bens à atividade empresarial não foi comprovada de forma concreta e específica, sendo insuficientes alegações genéricas para impedir a eficácia da
liminar concedida, sobretudo diante da ausência de prova documental ou pericial que ateste prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de Agravo de Instrumento
desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para constituição em mora em ação de busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente do recebimento pelo devedor, conforme o Tema 1.132 do STJ.

2. É admissível a cumulação de contratos distintos de financiamento em uma única ação de busca e apreensão, desde que presentes identidade subjetiva entre as partes e individualização da pretensão quanto a cada bem.

3. A alegação de essencialidade do bem para a atividade empresarial, para obstar a liminar de busca e apreensão, exige comprovação específica e documental do prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 139, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
2 JR IMÓVEIS LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop, que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREEENSÃO
movida pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente.

O agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada merece reforma, ante a existência de vícios processuais insanáveis e da ausência dos requisitos legais exigidos para o manejo da ação possessória.

Aduz, preliminarmente, a inexistência de constituição válida em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Alega que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi devolvida com a anotação “mudou-se”, sem que tenha havido alteração de endereço, o que evidencia falha na entrega pelos Correios e impossibilita a presunção de ciência da devedora.

Argumenta, ainda, que a cumulação, em uma única ação, de dois contratos distintos de financiamento, com obrigações, garantias e bens diversos, compromete o exercício da ampla defesa, notadamente quanto à possibilidade de purgação da mora, afrontando o princípio da individualização da execução.

Defende, também, que os bens objeto da liminar são essenciais ao exercício das atividades empresariais da agravante, consistindo em implementos rodoviários utilizados para transporte e cumprimento de obrigações contratuais com clientes. Sustenta que a apreensão é medida desproporcional e socialmente gravosa, por violar os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação da empresa.

Com tais considerações, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão e evitar danos irreparáveis à atividade empresarial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da nulidade da constituição da mora e, por consequência, a extinção do processo originário, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID
309037899
).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID
309199361
).

Em suas contrarrazões (ID
313178873
),
o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
moveu ação de busca e apreensão cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência contra a empresa
2 JR IMÓVEIS LTDA
, diante da inadimplência do agravante no pagamento dos contratos de financiamento de no 674144613/30290 e 675333496/30290.

Após o ajuizamento da ação, o Magistrado singular deferiu o pedido liminar de busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente, nos seguintes termos (ID 199688858, na origem):

“
1. Da liminar.

1.1. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
pelo Decreto-Lei no 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as partes.

1.2. Com a inicial foram apresentados os devidos documentos.

1.3. Outrossim, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente.

1.4. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, conforme notificação extrajudicial.

1.5. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

2. Assim, com fundamento no art. 3o, do Decreto-Lei 911/69,
concedo a liminar e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial
.

2.1. Todavia, indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido.

3. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa.

3.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3o, § 14o, do Decreto-Lei n. 911/69).

3.2.Consigno que os atos processuais para cumprimento da liminar poderão realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil.

3.3.

No que se refere a ordem de arrombamento e reforço policial se faz imprescindível que o Oficial de Justiça verifique a necessidade e faça tal pedido, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual, por ora, indefiro o pedido.

3.4. Em caso de pedido expresso pelo(a)
Sr
(a). Oficial(a) de Justiça, devidamente certificado nos autos, fica autorizado o arrombamento, bem como reforço policial, nos termos do artigo 139, inciso VII, do Código de Processo Civil.

3.5.
Fica, desde já, autorizado o cumprimento do competente mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista.

4. Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial.

4.1. Consigno, por oportuno, que
o prazo para purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo material, ou seja, deve ser contado em dias corridos
, e não em dias úteis.

5. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS), voltem-me conclusos para decisão.

6. Nesta vereda, defiro o pedido formulado na exordial e
determino o processamento do feito em sigilo até o cumprimento da medida liminar.

7. Por arremate,diante da não informação de todos os dados descritos no “caput” do artigo 10 da Resolução TJ-MT/OE n. 11/2021,
indefiro a adesão do presente feito ao “Juízo 100% Digital”.

7.1. Consigno que procedi a retificação da autuação, a fim de efetuar a exclusão dos autos do “Juízo 100% Digital”.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
”

Pois bem. Analisando os fatos e documentos expostos, em que pese à irresignação do agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Como se sabe, a
comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei)

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito
, o
c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Ressalta-se que a tese fixada no
Tema 1.132 do STJ
afasta a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora,
bastando
à
comprovação do envio da notificação ao devedor no endereço indicado no contrato, como no caso dos autos
(
ID
s

199116571, 199116574, 199116581 e 199116587
, na origem).

Não obstante o agravante sustente que a mora não está constituída, por ausência de demonstração do recebimento da notificação por ele,
visto que o AR foi devolvido pelo motivo “
mudou-se
”,
verifica-se que suas alegações não prosperam,
haja vista que a notificação extrajudicial se deu na forma preconizada pela atual legislação de regência, uma vez que foi realizada por carta registrada e remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ – REsp 1.951.888/RS).

Sobre a matéria segue entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR
MUDOU-SE
. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.
”
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)

No mesmo contexto:

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no
instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
.
”

(TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023). (
g.n
)

A tese de irregularidade na cumulação de dois contratos de financiamento em uma mesma ação de busca e apreensão também não se sustenta.

Não há prejuízo na cumulatividade de contratos em uma única demanda, desde que, entre as partes litigantes, os contratos apresentem homogeneidade objetiva e subjetiva, e que a pretensão esteja suficientemente individualizada por contrato e por bem. No caso concreto, trata-se do mesmo credor, da mesma devedora e de contratos com datas e finalidades coincidentes, cujos bens estão perfeitamente identificados.

A alegação de que a cumulação comprometeria eventual purgação da mora, por exemplo, é prematura e meramente hipotética, não se evidenciando qualquer violação efetiva ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto à alegada essencialidade dos bens, embora compreensíveis os argumentos, cumpre observar que os veículos constituem objeto de alienação fiduciária em garantia, situação que, em princípio, legitima sua apreensão em caso de inadimplemento.

Ressalte-se que eventual reconhecimento da essencialidade dos bens para a atividade empresarial deve ser examinado no mérito da ação principal, após contraditório e produção probatória adequada.

No caso concreto, embora o agravante alegue que os veículos são empregados na atividade-fim da empresa, não há elementos suficientes que comprovem
sua exclusividade funcional ou a ausência de substitutividade, como, por exemplo, documentos contábeis, relação de ativos ou prova pericial.

Por fim, quanto ao alegado perigo de dano irreparável, também não se verifica sua presença. O agravante não demonstra, de forma específica e concreta, que a apreensão dos veículos implicará prejuízos irrecuperáveis à sua atividade empresarial, limitando-se a alegações genéricas sobre a importância dos bens para o exercício de suas funções.

Efetivamente, não foi apresentada documentação idônea que demonstre a impossibilidade de operação por outros meios ou que a apreensão inviabilize a geração mínima de receita. O dano, portanto, permanece no plano hipotético, não havendo elementos suficientes para caracterizar o
periculum in mora
em grau que justifique a suspensão
ou reforma
da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisum
agravada
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

2 JR IMÓVEIS LTDA
,
mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025